Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41047681, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de SÉRGIO VENTURA, SEVERINO TAVARES DA COSTA, SÍLVIA DONATO DA SILVA BOAZ, SÉRGIO ERNANDES ANDRADE DE ALMEIDA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. Intime-se o SINDIRETA para fins de quitação. Brasília, 7 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador